Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701559-16.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: KELLY BARBOSA VASCONCELOS DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito